Tribunal: CARF
Processo: 10166.722724/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722724/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.987 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
Cabível a aplicação da multa de ofício e juros de mora, isoladamente, quando
constatado pelo Fisco, após o prazo fixado para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física, que a fonte pagadora deixou de fazer a retenção
do imposto a que estava obrigada.
RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO. AUXILIO MORADIA.
VALORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA.
Constitui salário indireto o pagamento de auxílio moradia a empregados,
sujeitando-se à tributação pelo imposto de renda.
RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DIÁ-
RIAS. VALORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA.
Constitui remuneração indireta o pagamento de diárias a pessoas sem vínculo
empregatício, cujas despesas não foram comprovadas, sujeitando-se à
tributação do imposto de renda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa, se as decisões foram
proferidas por pessoa competente e a contribuinte teve ampla oportunidade de
exercer o seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722724/2011-30
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes , Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-53.092 -
2a Turma da DRJ/BSB, de 05 de julho de 2013, que decidiu pela improcedência da impugnação
e manteve integralmente a autuação fiscal.
O crédito tributário objeto dos presentes autos se refere à exigência de multa
isolada no valor de R$ 201.844,32, decorrente da falta de retenção do IRRF pela fonte pagadora
sobre o rendimento do trabalho assalariado (auxílio moradia) e sobre rendimento do trabalho sem
vínculo empregatício (diárias).
Transcrevo trecho do Relatório do Acórdão da DRJ Brasília, contendo a descrição
das infrações:
Esclarece o autoridade fiscal que, dentre os documentos solicitados, destacam-
se a folha de pagamento e contabilidade em meio digital, os atos constitutivos, a
convenção coletiva de trabalho e o regulamento dos benefícios concedidos aos
trabalhadores; e que da análise, verificou-se que houve falta de retenção ou
recolhimento do IRRF sobre as seguintes rubricas:
a) Auxilio Moradia: pagamento de despesas com moradia de assessores e
membros da diretoria, previstos em Resolução do Conselho de Administração e
registrados na conta contábil no 2276. (Art. 43, VI do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99).
b) Diárias: no exame da escrita contábil, mais especificamente da conta contábil
no 2580 – “Diárias”, constatou a fiscalização a existência de pagamentos de diárias,
feitas a contribuintes individuais, sem a devida comprovação da realização da despesa.
(Art. 39, XIII, e 628 do RIR/99 e PN CST no 10/92)
A matéria foi analisada pela DRJ Brasília, que decidiu por manter integralmente o
lançamento. Segue a transcrição da ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho,
da combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura
utilizada para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário. O que se
tributa é a remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento,
independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido.

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a
fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de
retenção ou recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 13/08/2013, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 12/09/2013, com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a)
Preliminar. Nulidade do Acórdão. Falta de Fundamentação.
 que o Acórdão da DRJ teria se limitado a concluir que os valores caracterizariam
rendimentos e remunerações, passíveis de incidência do IRPJ, sem qualquer
análise das provas ou fundamentação;
 cita legislação, princípios constitucionais, posição de doutrinadores e
jurisprudência do CARF e dos tribunais superiores.
b)
Preliminar. Nulidade do Lançamento. Busca da Verdade Material e a
necessidade de comprovação da prática infracional.
 que não teria sido analisada a documentação apresentada e que as conclusões
teriam se limitado a reprodução da legislação tributária, quem qualquer tentativa
de vinculação ao caso;
 que caberia à Autoridade Fiscal demonstrar que os gastos suportados constituem
efetiva remuneração ou benefícios indiretos;
 que o ônus da prova recairia sobre a Fiscalização;
 que a autuação não conteria nenhuma motivação ou justificativa plausível
relacionada ao caso prático.
c)
Mérito. Imposto de Renda e a natureza dos pagamentos realizados.
 discute o conceito de renda e proventos de qualquer natureza, sob a ótica de
doutrinadores e da jurisprudência;
 defende que “se não há acréscimo patrimonial, não há incidência do imposto
sobre a renda, tampouco dever de retenção”.
d)
Mérito. Auxílio Moradia.
 alega que “a Autoridade Fiscal sequer examinou todas as peculiaridades dos
pagamentos efetuados, considerando, indistintamente, que qualquer pagamento
realizado, independente da denominação, configuraria remuneração ou
rendimento”;
 acrescenta que foi desconsiderado “que as despesas visavam propor condições
para o exercício profissional, mas não remuneração pelos serviços prestados”;

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

 defende que “existe um critério legal para definir se a parcela fornecida ao
empregado caracteriza-se ou não como verba de natureza salarial” e que “os
pagamentos de auxílio moradia não visavam remunerar os serviços prestados
pelos profissionais, mas sim viabilizar a prestação de seus serviços”;
 pondera que o valor pago a “título de auxílio moradia não tem natureza de
remuneração, pela contraprestação do trabalho, haja vista que nada mais é que
uma ferramenta a possibilitar a execução dos serviços” e faz um paralelo com a
obrigação acessória: “se não se há o dever de recolher, não há dever de cumprir
qualquer obrigação acessória”;
 defende que a cobrança de imposto sobre valores pagos a título e auxílio moradia,
ofende o princípio da isonomia;
 cita posição de doutrinadores e jurisprudência dos tribunais superiores;
 conclui que
Assim, seja pelo fato de não ser renda, provento, remuneração, vantagem ou
qualquer acréscimo patrimonial, seja pelo seu caráter de ressarcimento, ou seja ainda
pela aplicação da isonomia, não se podem considerar os valores pagos pelo Recorrente
a título de auxilio moradia como base de cálculo do imposto sobre a renda, sujeito a
retenção.
e)
Mérito. Diárias.
 alega que a fiscalização teria partido da premissa equivocada de que não teria
havido comprovação das despesas relativas a diárias para lavrar o auto de infração
e enfatiza que nem a legislação de regência não exige a necessidade de
comprovação dos gastos, mas que a obrigação seria decorrente de Parecer
Normativo. Desse modo, entende que teria havido ofensa ao princípio da
hierarquia das leis;
 cita jurisprudência dos tribunais superiores e posição de doutrinadores.
f)
Mérito. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
 alega que os percentuais da multa fixados pelo art. 44 da Lei no 9.430/96
violariam
princípios
constitucionais:
vedação
ao
confisco,
capacidade
contributiva, moralidade administrativa e proporcionalidade, bem como proteção
de direitos básicos, como direito à propriedade;
 discorre sobre o controle pelo Poder Judiciário dos abusos e excessos perpetrados
pelo legislador ou pela autoridade administrativa na imposição de penalidades;
 enfatiza que não ocorreu a infração que motivou a lavratura dos autos de infração
em análise, de modo que não poderia se falar em aplicação da multa isolada;
 conclui que a multa seria indevida, uma vez que é incompatível com a realidade
de nossa atual economia;
 cita doutrinadores e jurisprudência dos tribunais superiores.

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Ao final, requer:
Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, G o presente para requerer
o acolhimento do presente Recurso Voluntário para o fim de anular integralmente o
Auto de Infração levado a termo, especialmente em virtude:
a) da nulidade absoluta da decisão administrativa por falta de motivação e
fundamentação em razão de ter desconsiderado por completo os fatos c documentação
apresentada aos autos pela ora Recorrente;
b) dos valores pagos a título de auxilio moradia e diárias possuírem natureza de
ressarcimento, não se caracterizando como renda, provento, vantagem, remuneração
ou qualquer acréscimo patrimonial sujeito à tributação pelo Imposto de Renda, de
modo que, por decorrência lógica, não se fala na prática de infração à legislação
tributária pela não retenção do imposto.
Registre-se a existência do PAF no 10166.722722/2011-41, que constituiu crédito
tributário de contribuição previdenciária, por lançamento de ofício, referente ao mesmo período
dos presentes autos. O processo foi objeto do Acórdão no 2803-003.583 – 3a Turma Especial, de
09 de setembro de 2014, que manteve a incidência de contribuição providenciaria relativa ao
pagamento com habitualidade do auxílio moradia e pagamento de diárias em valor excedente a
50% da remuneração e deu provimento à aplicação da retroatividade benigna das multas
previdenciárias.
Também foi objeto no Acórdão no 9202-008.970 – CSRF / 2a Turma, de 25 de
agosto de 2020, que apreciou Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que discutia a
retroatividade benigna das multas previdenciárias (descumprimento de obrigação principal e
acessória de falta de declaração em GFIP), dando-lhe provimento.

É o relatório.

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 13/08/2013 do Acórdão no 03-53.092 -
2a Turma da DRJ/BSB, de 05 de julho de 2013, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
12/09/2013, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa e por procurador
regularmente constituído, em conformidade com documentos dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Ausência de Fundamentação.
Inocorrência.
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do auto de infração e da decisão
da DRJ Brasília, alegando que não teriam sido analisadas as provas apresentadas, nem
fundamentadas as decisões, o que teria cerceado o direito de defesa do Recorrente e levado à
consequente nulidade destas decisões. Alega, ainda, que o ônus de comprovar a ocorrência das
infrações caberia à Fiscalização.
As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as
realizadas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, incisos I e II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, tanto os Auto de Infração como o Acórdão da DRJ foram emitidos
por pessoa competente.
O detalhamento do crédito tributário, descrito no Termo de Verificação Fiscal
permite identificar o motivo do lançamento, a base de cálculo utilizada, a alíquota aplicada e a
fundamentação legal utilizada.
No Acórdão da DRJ também fica claro que a autuação foi mantida por ter ficado
caracterizada a falta de retenção do IRRF sobre o rendimento tributáveis, decorrentes de auxílio
moradia e de pagamentos de diárias, fato gerador da multa isolada prevista no art. 9o da Lei
no 10.426, de 24 de abril de 2002.
Logo, tanto o auto de infração quanto o Acórdão da DRJ encontram-se devidamente
fundamentados.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao ilícito fiscal que lhe foi imputado.
Destaco que as questões relativas à verdade material, análise de documentação e ônus
da prova serão analisadas no mérito.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela contribuinte.
Mérito.
O crédito tributário lançado se refere à exigência de multa isolada no valor de
R$ 201.844,32, prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, transcrito a seguir,
em função da falta de retenção ou recolhimento do imposto de renda pela fonte pagadora.:
Lei no 10.426, de 2002
Art. 9o - Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A Fiscalização considerou como rendimentos sujeitos à tributação do Imposto de
Renda parcelas decorrentes de valores pagos a título de auxílio moradia a assessores e membros
da diretoria e de diárias pagas a contribuintes individuais, sem a comprovação da despesa,
conforme descrição extraída do Acórdão da DRJ:
a) Auxilio Moradia: pagamento de despesas com moradia de assessores e membros da
diretoria, previstos em Resolução do Conselho de Administração e registrados na conta
contábil no 2276. (Art. 43, VI do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99).
b) Diárias: no exame da escrita contábil, mais especificamente da conta contábil no 2580
– “Diárias”, constatou a fiscalização a existência de pagamentos de diárias, feitas a
contribuintes individuais, sem a devida comprovação da realização da despesa. (Art.
39, XIII, e 628 do RIR/99 e PN CST no 10/92)

Diárias
De início cumpre destacar que o pagamento de diárias, quando destinado
exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado
em município diferente do da sede de trabalho, não entram no computo do rendimento bruto.
De fato, de acordo com o inciso XIII do art. 39 do antigo RIR/99, vigente a época
dos fatos, e com o art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, as despesas com diárias não são computadas
como rendimento bruto para fins de tributação:
RIR/99
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Diárias
XIII - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho,
inclusive no exterior (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso II);
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Lei 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;
No caso em análise, a Fiscalização fundamentou o lançamento com base no
conceito de “diárias”, contido no Parecer Normativo CST no 10, de 17 de agosto de 1992, que
trata da tributação de diárias para fins do imposto de renda e define critérios de isenção a serem
observados pela pessoa jurídica na concessão de diárias. Destaca-se o item “b”, do citado
parecer, que determina que as diárias não podem objetivar a indenização de gastos com pessoas
sem vínculo empregatício e os itens “d” e “e”, que tratam da comprovação das despesas
realizadas com diárias.
17. Considerando o que dispõe a legislação tributária e tendo em vista a isenção do
imposto de renda da pessoa física, a pessoa jurídica deverá observar na concessão de
diárias, o seguinte:
a) que os valores pagos a esse título guardem critérios de razoabilidade, não só em
relação aos preços vigentes no local da prestação do serviço como também em relação a
estrutura de cargos e salários da pessoa jurídica;
b) que as diárias não visem a indenizar gastos com pessoas sem vinculo
empregatício;
c) que correspondam a despesas de alimentação, pousada e correlatas no local da
prestação do serviço eventual e temporário;
d) que, a qualquer momento, possa ser comprovado pela pessoa jurídica, que
pagou a diária e a lançou contabilmente, como despesa operacional, a realização
do deslocamento e do (s) pernoite (s), se for caso, que originou seu pagamento;
e) a comprovação retromencionada deverá ser efetuada mediante a apresentação
do bilhete de passagem ou nota fiscal de serviço e do recibo do estabelecimento
hoteleiro, quanto a viagem incluir pernoite (s). Nesses documentos deve constar o
nome do empregado, sendo também necessário que a pessoa jurídica mantenha
relatórios internos que demonstrem os valores pagos como diárias a cada
empregado que as recebeu.
A matéria é objeto da pergunta no 268 do denominado “Perguntas e Respostas
Pessoa Física – IRPF 2008”, que se refere a época dos fatos, constante da página da Secretaria da
Receita Federal na internet (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/irpf/2008/Perguntas/
RendIsentosnaoTributaveis.htm), que, citando os dispositivos normativos anteriormente
mencionados, apresenta os seguintes esclarecimentos:
DIÁRIAS
268 - O que se compreende no conceito de "diárias", previsto no inciso II do art. 6o da
Lei no7.713,de 22 de dezembro de 1988, para fins de isenção do imposto sobre a renda?
Conceituam-se diárias, para esse efeito, os valores pagos em caráter acidental e
transitório, embora possam estender-se por um mês ou mais, bem como ocorrer em
vários meses do ano, destinados a cobrir, exclusivamente, despesas de alimentação e
pousada, em virtude de deslocamento de empregado, funcionário ou diretor, para
município diferente de sua sede profissional, no desempenho de seu emprego, cargo ou
função, para efetuar serviço eventual por conta do empregador.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Como as diárias não estão sujeitas a qualquer tipo de acerto quando do retorno do
deslocamento, e para prevenir a hipótese de se tornarem um instrumento de
complementação salarial, desviando-se do seu conceito legal de reembolso de despesas
de alimentação e pousada, exclusivamente, além das regras acima mencionadas, é
necessário, para fins de isenção do imposto sobre a renda, que:
a) os valores pagos a esse título guardem critérios de razoabilidade, não só em relação
aos preços vigentes na localidade para a qual se deslocará o servidor, como também em
razão da importância que este ocupar na hierarquia da empresa ou órgão concedente;
b) as diárias não visem indenizar gastos com pessoas sem vínculo com o
empregador, como é o caso de esposa e filhos do empregado, funcionário ou diretor;
c) correspondam a despesas de alimentação, pousada e correlatas no local da prestação
do serviço eventual e temporário; e
d) a qualquer momento, possam ser comprovadas mediante apresentação do bilhete
de passagem ou nota fiscal de serviço e o recibo do estabelecimento hoteleiro, no qual
constem o nome do servidor, o efetivo deslocamento deste, bem como os valores
desembolsados pelo empregador.
Atenção: Os adiantamentos de recursos para atender às despesas de viagens e estadas,
quando sujeitos a posterior prestação de contas, não se enquadram como diárias;
entretanto, não compõem o rendimento bruto do servidor, desde que devidamente
comprovados, o deslocamento e as despesas efetuadas, conforme acima exposto.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso II; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 39, inciso XIII;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 5o, II; Parecer
Normativo CST no 10, de 17 de agosto de 1992)

Em seu recurso, a contribuinte alega que teria havido ofensa ao princípio da
hierarquia das leis, tendo em vista que a legislação de regência não define critérios para se
determinar a isenção de pagamentos de diárias, e que os critérios adotados seriam decorrentes de
Parecer Normativo.
Quanto aos atos administrativos emitidos pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB), cabe destacar que o Parecer Normativo tem a finalidade de interpretar
dispositivos da legislação tributária e aduaneira. O Parecer da Cosit, por sua vez, além do
objetivo de interpretar normas tributárias, visa definir procedimentos internos a serem aplicados
ao caso concreto ou em procedimentos de fiscalização, investigação, inteligência ou de
arrecadação e de consulta a outros órgãos, conforme finalidade descrita no Anexo I da Portaria
RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013. Ressalte-se que estes atos são de observância obrigatória
no âmbito da Receita Federal.
Dessa forma, correto o procedimento adotado pela Fiscalização, que utilizou
critérios constantes em Parecer Normativo da Cosit, para determinar se os valores de diárias
escriturados na contabilidade da interessada estavam sujeitos à tributação pelo imposto de renda.
Dando prosseguimento a análise da tributação das diárias, verifica-se que a
Fiscalização identificou quatro grupos distintos de favorecidos, conforme trecho extraído do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 434):
Segurados empregados e contribuintes individuais cujos valores recebidos a
título de diárias foram inferiores a cinqüenta por cento da remuneração na
competência - nesta situação, conforme legislação previdenciária os valores recebidos
não integram a remuneração;
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Segurados empregados cujos valores recebidos a título de diária foram
superiores a cinqüenta por cento da remuneração na competência - neste caso, os
valores recebidos integram a remuneração e o contribuinte os declarou em GFIP;
Segurados contribuintes individuais cujos valores recebidos como diárias foram
superiores a cinqüenta por cento da remuneração na competência - situação em que os
valores compõe o salário de contribuição. No caso presente a empresa não os declarou
em GFIP, sendo portanto, fato gerador de contribuição previdenciária e objeto de
levantamento de débito pela Auditoria Fiscal;
Beneficiários sem vínculo com a empresa (nem segurados empregados e nem
contribuintes individuais).
Em relação ao último grupo, “Beneficiários sem vínculo com a empresa”, de que
trata o presente lançamento, a Fiscalização da Receita Federal constatou:
No caso específico de beneficiários sem vínculo com a empresa, observam-se
situações em que a "diária" foi paga a inúmeros favorecidos com habitualidade
durante várias competências seguidas.
Intimado a justificar o pagamento das diárias, utilizando planilha elaborada peia
fiscalização, o CGEE argumentou que os pagamentos foram efetuados a colaboradores
que eram convidados a participar de eventos patrocinados pelo Centro e não eram
remunerados por tal participação. O contribuinte justificou cada uma das diárias
pagas, conforme planilha constante dos documentos comprobatorios.
Prosseguindo, a fiscalização intimou-o a exibir, por amostragem, os
comprovantes das despesas efetuadas com as diárias, registradas na conta 2580. Em
resposta o CGEE manifestou-se conforme transcrito:
"O procedimento de ajuda de custo destina-se a atender o deslocamento das pessoas
para satisfazer o custeio de estadia, alimentação e transporte aos colaboradores,
participantes de eventos, e aos prestadores de serviços contratados pelo Centro.
A pecúnia tem seu valor fixado previamente por resolução da presidência do CGEE,
sem a obrigatoriedade de comprovação dos gastos realizados....Esclarecemos que toda a
liberação de pagamento de ajuda de custo aos beneficiários ocorre com a autorização
prévia dos ordenadores de despesas do Centro em formulário próprio de Solicitação de
Viagem Doméstica."
Cabe observar que diárias de viagem são quantias pagas a empregados, de
natureza indenizatória, em razão de o trabalhador ter que suportar gastos de viagens e
manutenção por força do seu contrato de trabalho. No caso de despesas de viagem ou
deslocamento, que têm natureza ressarcitória, devem ser comprovadas por
documentação hábil para que não constituam remuneração.
Assim, quanto ao grupo “Beneficiários sem vínculo com a empresa”, apesar de a
contribuinte ter justificado o pagamento das diárias registradas na conta contábil no 2580 –
“Diárias”, a interessada não apresentou comprovantes das despesas constantes nas planilhas
apresentadas por ela, solicitados por amostragem por meio de intimação. Conforme já abordado,
essa exigência consta do Parecer Normativo CST no 10, de 17 de agosto de 1992, bem como se
trata de orientação constante na resposta à pergunta no 268 do denominado “Perguntas e
Respostas Pessoa Física – IRPF 2008”.
Dessa forma, estes pagamentos foram considerados pela Fiscalização como
remunerações pagas à contribuintes individuais (rendimento do trabalho sem vínculo
empregatício), sujeitos a incidência do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 628 do
RIR/99 e do inciso II do art. 7o da Lei no 7.713, de 1988, transcritos a seguir:
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

RIR/99
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas, inclusive
por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas físicas (Lei n°7.713,
de 1988, art. 7o, inciso II).
Lei no 7.713/1988
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide Lei no 8.134, de 1990) (Vide Lei no 8.383, de
1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995))
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas;(Vide Lei complementar no 150, de 2015)
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§ 1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou
crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à
pessoa física no mês, a qualquer título.
A matéria foi analisada pela DRJ Brasília, que chegou às mesmas conclusões:
(...) é de se concluir que, diferentemente do que sustentou a contribuinte, as diárias, na
forma como foram pagas, não possuem natureza indenizatória, via de consequência,
integram o rendimento bruto, sujeitos à incidência do imposto na fonte.
Ao final é de se concluir que os valores pagos a título de diárias em desacordo com a
legislação do IRRF, constituem rendimentos tributáveis.
Com o recurso voluntário, não foram apresentados documentos que
comprovassem as supostas despesas com diárias relacionadas ao grupo “Beneficiários sem
vínculo com a empresa”, como, por exemplo, passagens aéreas, traslados, convocação para o
evento e despesas com alimentação.
Dessa forma, não tendo sido demonstradas despesas de alimentação, pousada e
correlatas no local da prestação do serviço eventual e temporário, relativas ao grupo
“Beneficiários sem vínculo com a empresa”, os valores correspondentes estão sujeitos à
tributação pelo imposto de renda.
Portanto, deve ser mantido o lançamento da multa isolada quanto a esta matéria.
Auxílio Moradia
No intuito de demonstrar o caráter de ressarcimento do auxílio moradia pago aos
ocupantes de cargos de direção e assessoria, provenientes de outras localidades para trabalhar em
Brasília, a interessada apresenta a finalidade e objetivo da empresa e destaca a previsão contida
na Resolução do Conselho de Administração sobre o pagamento de auxílio moradia, conforme
transcrição a seguir:
O Recorrente tem como finalidade e objetivo, dentre outras atividades, promover
e realizar (a) estudos e pesquisas prospectivas de alto nível na área de ciência e
tecnologia e suas relações com setores produtivos; (b) avaliação de estratégias e de
impactos econômicos e sociais das políticas, programas e projetos científicos e
tecnológicos; (c) difundir informações, experiências e projetos à sociedade; (d)
interlocução, articulação e interação dos setores de ciência e tecnologia e produtivo; (e)
desenvolver atividades de suporte técnico e logístico a instituições públicas e privadas.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

E para consecução de seus objetivos é imprescindível a participação de
profissionais das mais diversas áreas e localidades do Brasil, não localizados apenas
em Brasília que, por óbvio, devem ter suas despesas ressarcidas pelo Recorrente.
Esse ressarcimento encontra previsão inclusive na Resolução do Conselho de
Administração do próprio Recorrente:
“Resolução 53 do Conselho de Administração Art.1o. Autorizar o ressarcimento de
despesas com moradia para ocupantes de cargos de direção e assessoria do CGEE em
Brasília, quando vindos de outros Estados da Federação.” (destaques da Recorrente)
Apresenta, ainda os seguintes argumentos:
 alega que “a Autoridade Fiscal sequer examinou todas as peculiaridades dos
pagamentos efetuados, considerando, indistintamente, que qualquer pagamento
realizado, independente da denominação, configuraria remuneração ou
rendimento”;
 acrescenta que foi desconsiderado “que as despesas visavam propor condições
para o exercício profissional, mas não remuneração pelos serviços prestados”;
 defende que “existe um critério legal para definir se a parcela fornecida ao
empregado caracteriza-se ou não como verba de natureza salarial” e que “os
pagamentos de auxílio moradia não visavam remunerar os serviços prestados
pelos profissionais, mas sim viabilizar a prestação de seus serviços”;
 pondera que o valor pago a “título de auxílio moradia não tem natureza de
remuneração, pela contraprestação do trabalho, haja vista que nada mais é que
uma ferramenta a possibilitar a execução dos serviços” e faz um paralelo com a
obrigação acessória: “se não se há o dever de recolher, não há dever de cumprir
qualquer obrigação acessória”;
 defende que a cobrança de imposto sobre valores pagos a título e auxílio moradia,
ofende o princípio da isonomia;
 cita posição de doutrinadores e jurisprudência dos tribunais superiores;
 conclui que
Assim, seja pelo fato de não ser renda, provento, remuneração, vantagem ou
qualquer acréscimo patrimonial, seja pelo seu caráter de ressarcimento, ou seja ainda
pela aplicação da isonomia, não se podem considerar os valores pagos pelo Recorrente
a título de auxilio moradia como base de cálculo do imposto sobre a renda, sujeito a
retenção.
Analisando as alegações da recorrente, chego à mesma conclusão da DRJ, no
sentido que
o principal argumento da contribuinte, para justificar a não retenção e,
consequentemente, o não recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os
valores pagos a titulo de auxilio moradia é de que tais montantes são despendidos a
título de ressarcimento para ocupantes de cargos de direção e assessoramento, e que
não existe contraprestação de serviços.
Como várias das questões abordadas já foram tratada no Acórdão da DRJ, em
atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões
apresentadas na decisão recorrida, completando-as ao final.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

O ponto nodal do presente apelo cinge-se à incidência ou não do imposto de
renda sobre verba denominada “Auxilio Moradia”, destinada ao custeio de despesas
compatíveis com o exercício do cargo, prevista em Resolução Interna, in verbis:
Resolução 53 do Conselho de Administração Art. 1o Autorizar o ressarcimento de
despesas com moradia para ocupantes de cargos de direção e assessoria do CGEE em
Brasília, quando vindos de outros Estados da Federação.
O tema ora debatido, em meu sentir, tem suas raízes na hipótese de incidência
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza traçada no artigo 43, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 43. O Imposto, de competência da União, sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I. de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II. de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela LCp 104, de 10/01/01).
Não podemos perder de vista que para efeito de incidência do IRRF não é
relevante se a vantagem ou o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário seja
classificado ou não como salário. O que se tributa é a remuneração ou qualquer forma
de vantagem ou rendimento, independentemente de sua denominação, origem ou do
título em que é recebido. Esse entendimento é respaldado pelas disposições contidas
no RIR/99, literalmente transcritas:
Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Nesta toada, não é incorreto afirmar que todo rendimento produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; bem como os proventos de qualquer natureza,
independente da denominação da receita ou do rendimento, constitui a base cálculo
sobre a qual vai incidir o Imposto de Renda.
Porém, não obstante a amplitude do conceito de renda, o artigo 39, do RIR,
prevê inúmeras situações especiais, onde, mesmo havendo pagamento direto à pessoa
física, não haverá a incidência do Imposto. Tais hipóteses se consubstanciam em
isenções concedidas àqueles que têm o dever de contribuir, desonerando-os da exação.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Portanto, somente os valores pagos nos termos do art. 39 do RIR é que não entram no
cômputo do rendimento bruto.
Mesmo porque interpretar a norma isentiva de forma a incluir nela situações que
não estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, significa esquivar-se da
literalidade em que deve ser interpretada (art. 111, II do CTN), e mais, é imprimir-lhe
um alcance que a mesma não tem nem poderia ter, ao passo que “as regras de isenção
não comportam interpretações ampliativas”.
Por sua vez os documentos trazidos aos autos não comprovaram a condição
indenizatória das parcelas pagas sob o título de auxilio moradia. Ademais, não se pode
conjecturar que uma Resolução do CGEE possa afastar a incidência de IRRF, do
contrário seria admitir uma forma excepcional e não prevista em lei de isentar o
contribuinte da exação lhe imposta, o que é repelido pelo nosso ordenamento jurídico
tributário, na medida em que tal matéria está adstrita ao campo da reserva legal, sendo
que só a Lei, esta entendida em seu sentido estrito, pode sobre ela dispor (art. 150, §
6° da CF, e art. 176 do CTN).
Neste diapasão podemos concluir que a Resolução do CGEE (que possui a
natureza de convenção particular e cujos efeitos não podem ser opostos à Fazenda
Pública, consoante o disposto no art. 123 do CTN) não afasta a incidência do IRRF,
servindo mesmo para justificá-la, cujos termos tem eficácia restrita às partes
aderentes, não podendo se contrapor às disposições constantes do RIR, que tratam da
incidência de IRRF, nem ampliar o rol de isenções legalmente previstas.
De mais a mais, o artigo 43 do RIR/99, ao tratar da tributação dos rendimentos
do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, dispõe
textualmente que são tributáveis os proventos ou vantagens percebidos, tais como
aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a terceiros, ou a
diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação do imóvel e o que cobra
a menos do empregado pela respectiva sublocação (art. 43, VI, RIR/99):
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de
1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55,
de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
VI - aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a
terceiros, ou a diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação
do imóvel e o que cobra a menos do empregado pela respectiva sublocação;
Similarmente, a regra do art. 358 do RIR/99 estabelece que verbas diversas do
salário também deverão integrar a remuneração para fins de tributação.
Mister notar que a tributação do imposto de renda obedece ao princípio da
generalidade. Os montantes pagos que tenham natureza salarial integram o conceito de
rendimentos, mas não abrangem todos os rendimentos sujeitos à incidência do IRRF, isto
é, os rendimentos com natureza salarial são espécie, do gênero rendimentos, cuja definição
é muito mais abrangente do que as quantias com natureza salarial. E todos os rendimentos
auferidos pelas pessoas físicas sujeitam-se a esse tributo e a incidência do IRRF independe
da natureza deles, pouco importando a denominação e a que título forem pagos.
A CLT trata do assunto em seu artigo 458 e determina que além do pagamento
em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a habitação que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Assim, restou inconteste o entendimento da fiscalização, lastreado na
documentação apresentada pelo Impugnante e na legislação vigente, de que o
rendimento, pago sob o título AUXILIO MORADIA, tem caráter remuneratório e
integra o rol das verbas com incidência do IRRF.
Após ter sido proferido o Acórdão da DRJ, foi publicada a Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais de tributação relativas
ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas.
O caput do art. 3o da citada instrução normativa, parte do Capítulo II – Dos
Rendimentos Tributáveis, trata da definição de rendimento tributáveis. O §1o do mesmo artigo
dispõe que a tributação independe da denominação, bastando para a incidência do imposto o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, conforme trecho a seguir:
CAPÍTULO II – DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Art. 3o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e, ainda, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 1o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 2o Os rendimentos recebidos em bens são avaliados em dinheiro pelo valor de
mercado que tiverem na data do recebimento.
§ 3o Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos são tributados no mês
em que forem recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Verifica-se, que foi mantido o texto contido nos artigos 37, 38 do RIR/99,
mencionados no Acórdão da DRJ e adotados neste Acórdão como parte dos fundamento da
decisão de que incide imposto de renda sobre rendimentos pagos aos ocupantes de cargos de
direção e assessoria do CGEE em Brasília.
Da mesma forma, o art. 5o da IN RFB no 1.500, de 2014, elenca os rendimentos
isentos ou não tributáveis originados do trabalho e assemelhados e não incluiu dentre eles a
possibilidade de isenção do imposto de renda de verba paga por empresa a empregado a título de
auxílio moradia. Segue transcrição:
CAPÍTULO III – DOS RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I – Dos Rendimentos Originários do Trabalho e Assemelhados
Art. 5o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários do trabalho e assemelhados:
I - alimentação, inclusive in natura, transporte, vale-transporte e uniformes ou
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus
empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;
II - auxílio-alimentação pago em pecúnia aos servidores públicos federais civis ativos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
III - valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-moradia, não
integrante da remuneração dos beneficiários, em substituição ao direito de uso de
imóvel funcional;
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

IV - auxílio-transporte em pecúnia, pago pela União, destinado ao custeio parcial das
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual
pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais
de trabalho e vice-versa;
V - indenização de transporte a servidor público da União que realizar despesas com a
utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força
das atribuições próprias do cargo;
VI - diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho,
inclusive no exterior;
VII - valor do salário-família;
VIII - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte;
IX - valor dos serviços médicos, hospitalares e dentários mantidos, ressarcidos ou pagos
pelo empregador em benefício de seus empregados;
X - contribuições para Plano de Poupança e Investimento (Pait), cujo ônus tenha sido do
empregador, em favor do participante;
XI - contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência
complementar em favor de seus empregados e dirigentes;
XII - contribuições pagas pelos empregadores relativas ao Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi), destinadas a seus empregados e administradores, a que se
refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997;
XIII - incentivo pago em pecúnia ao servidor licenciado, nos termos do art. 18 da
Medida Provisória no 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, observado o disposto no art.
26 e no inciso II do art. 27 da Medida Provisória no 632, de 24 de dezembro de 2013;
(Retificado(a) em 19/11/2014)
XIII - incentivo pago em pecúnia ao servidor licenciado, nos termos do art. 18 da
Medida Provisória no 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, observado o disposto no art.
25 e no inciso II do art. 44 da Lei no 12.998, de 18 de junho de 2014;
XIV - montante dos depósitos, juros, correção monetária e quotas-partes creditados em
contas individuais pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
XV - rendimentos pagos a pessoa física não residente no Brasil, por autarquias ou
repartições do Governo brasileiro situadas fora do território nacional e que
correspondam a serviços prestados a esses órgãos;
XVI - 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado
recebidos, em moeda estrangeira, por servidores de autarquias ou repartições do
Governo brasileiro no exterior;
XVII - até 90% (noventa por cento) dos rendimentos de transporte de carga e serviços
com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados;
XVIII - até 40% (quarenta por cento) dos rendimentos de transporte de passageiros; e
XIX - até 90% (noventa por cento) do rendimento bruto auferido pelos garimpeiros na
venda a empresas legalmente habilitadas de metais preciosos, pedras preciosas e
semipreciosas por eles extraídos.
Portanto, não se sustenta o argumento de que a verba paga a título de auxílio
moradia possuiria natureza indenizatória e seria isenta para fins de tributação pelo imposto de
renda, uma vez que inexiste previsão legal contemplando tal possibilidade.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Multa Isolada
Especificamente sobre a exigência da multa isolada, além de enfatizar que não
teria sido configurada a infração que motivou a lavratura dos autos de infração em análise, a
recorrente limita-se a apresentar os seguintes argumentos, conforme resumido no relatório deste
Acórdão:
 alega que os percentuais da multa fixados pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
violariam princípios constitucionais: vedação ao confisco, capacidade contributiva,
moralidade administrativa e proporcionalidade, bem como proteção de direitos
básicos, como direito à propriedade;
 discorre sobre o controle pelo Poder Judiciário dos abusos e excessos perpetrados
pelo legislador ou pela autoridade administrativa na imposição de penalidades;
 conclui que a multa seria indevida, uma vez que é incompatível com a realidade de
nossa atual economia;
 cita doutrinadores e jurisprudência dos tribunais superiores.
Quanto aos vícios de constitucionalidade apontados, no âmbito do julgamento
administrativo dá-se a aferição do ato administrativo, ou seja, verifica-se se o ato foi produzido
nos termos da legislação tributária vigente na data do fato gerador.
Como os autos de infração foram lavrados conforme a legislação tributária, não
compete ao órgão de julgamento administrativo deixar de aplicar o disposto em lei, utilizar
discricionariedade, nem examinar o caso a luz dos princípios constitucionais invocados pela
interessada.
Assim, ainda que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha competência
para apreciar as matérias questionadas, não é possível julgar de forma diversa da prescrita em lei,
nem se pronunciar a respeito de seus dispositivos, conforme determina o artigo 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula
CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação aos julgados trazidos à colação, estes se aplicam ao caso em concreto,
não se enquadrando à situação em exame. Adicionalmente, não constituem normas complemen-
tares da legislação tributária e, tampouco, vinculam a Administração Tributária, pois inexiste lei
que lhe confira a efetividade de caráter normativo, conforme exige o art. 100, II, do CTN.
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, deverá a Autoridade Tributária e o Julgador Administrativo, cumprir
rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo
permitindo a utilização de discricionariedade, nem mesmo diante de opiniões divergentes da
legislação, manifestadas por doutrinadores.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722724/2011-30

Assim, tendo sido confirmadas como rendimentos sujeitos à incidência do
imposto as parcelas decorrentes de valores pagos a título de auxílio moradia a assessores e
membros da diretoria e de diárias pagas a contribuintes individuais, sem a comprovação da
despesa, fica configurada a infração decorrente de “falta de retenção ou recolhimento do
imposto pela fonte pagadora”.
Desse modo, deve ser mantido integralmente o lançamento da multa isolada
prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002.

Conclusão

Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital